Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em face do JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação de anulação de ato administrativo proposta por candidato eliminado de concurso público, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, em que busca revisão de sua desclassificação no teste de aptidão física do concurso público para Polícia Penal do Distrito Federal
2. A aplicação conjunta dos dispositivos legais constantes nos artigos 2o das Leis n. 12.153/2009 e n. 9.099/1995, conduz à conclusão de que, para a fixação da competência dos juizados especiais de fazenda pública do Distrito Federal, mostra-se imprescindível que o valor da causa não exceda a 60 salários mínimos e que a ação não apresente grande complexidade, de modo a dar efetividade aos princípios norteadores dos Juizados Especiais.
3. Observado que, no caso concreto, nada obstante o valor atribuído à causa não seja superior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a causa apresenta complexidade para solução, na medida em que a verificação da real distância percorrida pelo candidato autor no teste dependerá de análise e manifestação de expert.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.